Tribunal: TJMT
Processo: 1013414-20.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013414-20.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCILENE MENDES - CPF: 007.850.039-75 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADO EM PULVERIZAÇÃO DAS DEMANDAS.
ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR RECONHECIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A pulverização de demandas no Poder Judiciário tem efeito contrário e deletério ao princípio de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, Constituição Federal de 1988) e contribui para a morosidade processual, em ofensa à duração razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

2.

Litigância de má-fé evidenciada.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial, com fulcro na ausência de interesse processual, e condenou a parte recorrente em multa de 7% a título de litigância de má-fé.

A parte recorrente interpôs Recurso Inominado no qual arguiu que os processos não se comunicam por se tratar de débitos distintos.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013414-20.2023.8.11.0015

Polo Ativo

LUCILENE MENDES

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

O recurso versa sobre pulverização de ações oriundas do mesmo fato, nas quais se pleiteia indenização por danos morais. Em processo do mesmo naipe
[1]
, tive entendimento contrário ao proferido pelo juízo
a quo
, que houvera extinto o feito sem resolução de mérito em virtude de inépcia da petição inicial.

O entendimento exarado neste segundo grau de jurisdição foi aliado ao acesso à justiça, mas, para evitar enriquecimento sem causa, exortando que fosse aquilatada a quantificação de danos morais, em padrão razoável.

Contudo, em julgamento colegiado realizado no dia 21.09.2023, em discussão sobre o mesmo tema, um dos componentes da turma trouxe argumentos, no sentido de que a demanda seria predatória e, por isso, feriria o acesso à justiça, os quais se destaca:

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - ENCAMINHAMENTO AO NUMOPEDE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O abuso do direito de litigar em juízo por meio de pulverização de ações abarrotando o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Nos termos do artigo 80, III do CPC, usar do processo para conseguir objetivo ilegal caracteriza litigância de má-fé, devendo a parte ser condenada ao pagamento de multa.

Necessário o encaminhamento dos autos ao NUMOPEDE, nos termos da Portaria nº 26/2021-CGJ.

Sentença mantida.

Recurso Desprovido.

(N.U 1015001-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - ENCAMINHAMENTO AO NUMOPEDE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O abuso do direito de litigar em juízo por meio de pulverização de ações abarrotando o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Nos termos do artigo 80, III do CPC, usar do processo para conseguir objetivo ilegal caracteriza litigância de má-fé, devendo a parte ser condenada ao pagamento de multa.

Necessário o encaminhamento dos autos ao NUMOPEDE, nos termos da Portaria nº 26/2021-CGJ.

Sentença mantida.

Recurso Desprovido.

(N.U 1015050-21.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Isso me fez revisitar o tema e modifiquei meu entendimento, sob a compreensão de que esse posicionamento garantista do acesso à justiça, que houvera proferido na mencionada decisão anterior, fora equivocado, uma vez que essa pulverização de demandas no Poder Judiciário tem efeito contrário e deletério ao mencionado princípio (art. 5º, XXXV, Constituição Federal de 1988) e contribui para a morosidade processual, em ofensa à duração razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

O abuso do direito de ação ou abuso processual tem sua origem no
sham litigation
, de origem no direito anglo-saxão, mais especificamente nos precedentes formados nos Estados Unidos da América, nos quais se encontram fundamentos sólidos para se coibir o abusivo exercício do direito de peticionar e de demandar.

A expressão
sham litigation
representa uma litigância de má-fé e simulada, que se exterioriza por uma ação ou mais ações, movidas de forma artificiosa, sem lastro de argumentação sólida, e mesmo sem potencialidade de sucesso, mas com o fim de prejudicar a outrem ou obter vantagem indevida, no âmbito financeiro ou da reputação ou da imagem.

Na Suprema Corte norte-americana há precedentes dos quais se infere que se a parte ingressa com processos infundados e repetitivos, há forte indício de abuso de direito, o que exclui a imunidade constitucional ao direito de peticionar (
California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited,
404 U.S. 508, 1972).

O ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, o denominado assédio processual. (STJ. 3ª Turma. REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/10/2019 (Info 658).

Por conta disso, modifico meu entendimento por entender que esse fracionamento de ações, com o evidente escopo de catapultar os danos morais, contribui para morosidade do processo e fere os princípios constitucionais do acesso à justiça e da duração razoável do processo.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]

1014987-93.2023.8.11.0015, 1014872-72.2023.8.11.0015, 1014987-93.2023.8.11.0015, 1014987-93.2023.8.11.0015

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023